Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDVALDA MARIA ROSSI, contra acórdão de ID – 14753608. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15053857. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JESUITA SILVA QUEIROZ, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator